Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730747-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ TRIGUEIRO SANTORO, JESSICA LIMA SANTORO, C. L. S. AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Trigueiro Santoro e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer movida contra ALLCARE Administradora de Benefícios S.A. e Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda, processo 0728457-89.2024.8.07.0001. Os recorrentes impugnam as decisões seguintes: “Não há a necessária urgência para o deferimento do tutela neste instante, podendo as partes aguardar o desenvolvimento do processo para uma análise mais aprofundada do caso. Cite-se.” “Trata-se de embargos opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em resumo, alega o primeiro agravante que é titular do plano de saúde contratado com os agravados e que as demais agravantes são dependentes. Afirmam que estão adimplentes com as mensalidades do plano de saúde e o contrato está em plena vigência. Sustentam que em outubro de 2023 receberam um comunicado do primeiro agravado, ALLCARE, que o plano de saúde Unimed Norte de Minas seria readequado dentro do sistema Unimed e passaria fazer parte da Unimed Nacional, mantendo-se os atendimentos, sem prejuízo da cobertura, além de redução do valor. Alegam que ao tentarem atendimento em Brasília, foram informados que o plano de saúde contratado não é aceito na rede credenciada, além de não ser nacional, ao que descobriram que houve migração de plano, sem comunicação prévia e sem que fosse ofertado novo plano, ainda que com mensalidades mais altas. Consignam que o plano de saúde anterior era de abrangência nacional e o atual é regional, além de que a rede credenciada reduziu consideravelmente, pois antes tinha atendimento pela Rede Santa, Rede D’Or, entre outras, e hoje os únicos hospitais referenciados são o Anchieta e São Francisco, em Taguatinga e Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, locais distantes de seu domicílio, além do que a segunda agravante está grávida com parto previsto para o mês de agosto e não pode contar com os hospitais próximos à sua residência. Afirmam que tentou a alteração do plano de saúde, porém lhe foi negada a modificação sem cumprimento de carência. Alegam que não há no contrato firmado cláusula prevendo a alteração unilateral do tipo de plano contratado ou redução da rede credenciada. Sustentam que há risco de dano irreparável, pois estão obrigados contratualmente ao pagamento das mensalidades sem que a rede credenciada seja atrativa, além do que em razão do próximo parto da segunda agravante serão obrigados a custear despesas hospitalares superiores a R$ 30.000,00. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal assegurando-lhes a migração para um plano de saúde de maior abrangência, com ampla rede credenciada na cidade, como foi contratado, denominado “Plano Absoluto” da Unimed, sem cumprimento de nova carência e, subsidiariamente, que seja migrado para outra operadora, sem carência, caso não seja possível na Unimed, além de assegurar à segunda agravante o atendimento para realização do parto, ainda que gere custo adicional na mensalidade. Preparo em ID 62064287-62064288. É o relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 17, da Lei 9.656/1998 “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - nome da entidade a ser excluída; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” Depreende-se da norma de regência que é facultada a substituição da entidade hospitalar integrante da rede referenciada ou credenciada, desde que por outra equivalente, devendo o plano de saúde comunicar ao consumidor com trinta dias de antecedência. A norma ainda assegura à operadora de plano de saúde a possibilidade de promover o redimensionamento da rede hospitalar com redução, cabendo-lhe informar ao órgão regulador o impacto sobre os beneficiários assistidos, a justificativa para a decisão, bem como a capacidade operacional a ser reduzida. A norma ampara, portanto, a redução da rede credenciada, assim como a substituição da entidade hospitalar. De outra parte, a operadora deve garantir o acesso aos serviços e procedimentos definidos no rol de procedimentos da ANS e coberturas previstas nos artigos 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12, da Lei 9.656/1998 (art. 2o RN 566/2022, ANS). Em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município na área de abrangência geográfica do plano contratado, a operadora deverá garantir o atendimento em entidade não integrante da rede credenciada ou integrante da rede existente em município limítrofe, ou fornecer o transporte até um prestador apto a fazer o atendimento, em caso de emergência ou urgência (artigos 5o e 6o, RN 566/2022 ANS). De acordo com a inicial, os agravantes aderiram a um plano de saúde em novembro de 2022, com a operadora Unimed Norte de Minas, com abrangência nacional. Os documentos de ID 203721431, 203721430, processo de origem, informam que o plano contratado é denominado 1729 UNIMOC COPART SIMPLES, com acomodação coletiva. Os agravantes afirmam que em outubro de 2023 receberam um comunicado do primeiro agravado, ALLCARE, que o plano de saúde Unimed Norte de Minas seria readequado dentro do sistema Unimed e passaria fazer parte da Unimed Nacional, mantendo-se os atendimentos, sem prejuízo da cobertura, além de redução do valor. Não obstante, observaram que houve a redução da oferta da rede credenciada e que a operadora se recusou a promover a migração para outro plano de maior abrangência, ainda que com aumento do valor da mensalidade. Quanto à alegação de que houve redução da rede credenciada, a princípio, não vislumbro que a operadora incorreu em ilícito. De acordo com a norma de regência é possível a redução ou a alteração da rede credenciada, desde que o beneficiário seja comunicado com antecedência, assim como lhe seja assegurado o atendimento e, no processo, não há indícios de que houve recusa nesse sentido. Ademais, não há indícios de que a atual rede credenciada não seja equivalente à rede credenciada anterior. A migração ou a portabilidade de carências, por outro lado, está assegurada ao beneficiário desde que satisfaça os requisitos contidos no artigo 3o da RN 438/2018, ANS: “Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. § 1° O prazo de permanência previsto no inciso III do caput deste artigo não será exigível do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário, titular ou dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, ou que tenha sido inscrito no plano de origem como dependente no prazo de 30 (trinta) dias do nascimento ou da adoção, na forma das alíneas “a” e "b" do inciso III do artigo 12 da Lei n° 9.656, de 1998. § 2° Em contratos firmados anteriormente à 1o de janeiro de 1999 e adaptados à Lei n° 9656, de 1998, o prazo de permanência previsto no inciso III do caput deste artigo será contado a partir da data da adaptação. § 3° O beneficiário que aderir a um novo contrato de uma operadora via oferta pública das referências operacionais e do cadastro de beneficiários, deverá cumprir o prazo de permanência de um ano neste plano para exercício da portabilidade de carências, não se aplicando o requisito previsto no inciso III do caput deste artigo. § 4° As faixas de preço previstas no inciso V do caput deste artigo estão definidas em Instrução Normativa editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO. § 5° Para os planos com formação de preço pós-estabelecido, não será exigível a compatibilidade por faixa de preço prevista no inciso V do caput deste artigo. § 6° Quando o plano de origem e o plano de destino forem do tipo de contratação coletivo empresarial, não será exigível a compatibilidade por faixa de preço prevista no inciso V do caput deste artigo. § 7° Para os planos exclusivamente odontológicos, considera-se na mesma faixa de preço, prevista no inciso V do caput deste artigo, o plano de destino cuja mensalidade seja menor ou igual à mensalidade do plano de origem acrescida de 30% (trinta por cento). §8o Para fins de contagem do prazo de permanência previsto no inciso III do caput, nos casos em que tenha havido mudança de plano com coberturas idênticas na mesma operadora, sem solução de continuidade entre os planos, será considerado o período ininterrupto em que o beneficiário permaneceu vinculado à operadora do plano de origem.” Segundo a inicial, os agravantes aderiram ao plano de saúde em novembro de 2022, de modo que, aparentemente, ainda não cumpriram com o requisito inserto no artigo 3o, inciso III, alínea “a”, da RN 438/2018, ANS, que exige o mínimo de dois anos no plano de origem ou três anos na hipótese de ter cumprido cobertura parcial temporária. De outra parte, também não vislumbro o risco de dano, pois não há indícios no processo de que houve recusa de atendimento na rede credenciada ou referenciada. Nesse contexto, não há probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e